Tribunal: TJMT
Processo: 1020709-06.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020709-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUI CARLOS SCHNEIDER - CPF: 242.254.360-04 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – MÉDICO VETERINÁRIO – INSALUBRIDADE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O Adicional de Insalubridade encontra guarida no art. 7°, inciso XXIII, da CF e no art. 87, 88, 89 e 90 da Lei Estadual n° 04/90. No entanto, uma vez que as condições ou riscos adversos que justificaram a concessão desse adicional sejam eliminados, o pagamento é interrompido. Outrossim, o adicional de insalubridade não é incorporado ao subsídio do servidor público aposentado, conforme disposto nos artigos 4º e 5º da Lei Estadual n. 8.563/2006. Isso exclui a possibilidade de incluir o adicional de insalubridade na folha de pagamento do servidor aposentado. Com base no conjunto de provas apresentado, verifica-se que a inexistência de informações sobre a escala de trabalho ou o local onde a Apelante alega ter desempenhado atividades consideradas insalubres.

Ainda, tem-se que não houve a especificação do local do posto de fiscalização ou da barreira sanitária onde teria contato regular com agrotóxicos, animais portadores de doenças infecciosas, desinfecção de veículos, manuseio de produtos químicos ou qualquer outro agente prejudicial à saúde.

2. Portanto, a ausência de tal infração implica na inexistência de dano indenizável, o que torna inviável a reivindicação de compensação por danos morais.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUI CARLOS SCHNEIDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança identificada pela numeração única: 1020709-06.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 164555176).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 164555177), preliminarmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, que exerceu atividade insalubre, bem como que é cabível a condenação por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 164555180), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, todavia,
deixou de se manifestar nos autos
, alegando inexistir motivos para a intervenção ministerial (Id: 170894196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUI CARLOS SCHNEIDER
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINAR

Inicialmente, passo a análise da preliminar de mérito arguida pelo Apelante.

a) CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVA PERÍCIAL

A parte Recorrente afirma que a não concessão de seu direito a produção de prova pericial ambiental, para que consiga provar que faz jus ao adicional de insalubridade, configura cerceamento de defesa.

No entanto, o referido pedido de cerceamento de defesa não merece ser acolhido.

Aliás, faz-se imprescindível esclarecer que “
o
destinatário final
da prova
é o juiz
, a quem cabe avaliar quanto à sua
efetiva conveniência
e
necessidade
, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis
ou
meramente protelatórias
, em consonância com o disposto na parte final do artigo 130 do CPC
”. (STJ – 3ª T. – AgRg no Ag 781.652/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – julgado em 15/04/2010, DJe 04/05/2010).

Em espeque, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, dispõe acerca das provas, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, o julgador de antemão entendeu quanto à desnecessidade na produção de prova oral, para a elucidação dos fatos e de seu convencimento.

Neste interim, sabe-se que consoante o §1º do art.1.013 do CPC/15, o Apelo devolve ao Tribunal a discussão integral do feito quanto aos seus argumentos e provas, de modo que eventuais impropriedades da sentença podem ser corrigidas nesta superior instância, sendo desnecessária a declaração de nulidade do veredicto.

Nesse viés, faz-se imprescindível esclarecer que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, como o fez.

A proposito, esse Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES –
CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS
– JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos
. A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita. O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez. Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista. Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. (N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)” (destaquei)

Assim, restando evidente a ausência de cerceamento de defesa, à medida que se impõe é a
REJEIÇÃO
da preliminar.

II – MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal restringe-se ao adicional de insalubridade, o qual a parte Apelante afirma fazer jus e bem como quanto à indenização por danos morais.

a) DA INSALUBRIDADE

Há de se ressaltar, que o art. 7°, inciso XXIII da Constituição Federal, estabelece que os trabalhadores que laboram em locais insalubres, tem o direito de receber o adicional de insalubridade, vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...);

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

Do mesmo modo, a Lei Estadual n° 04/90, também dispõe sobre o adicional de insalubridade:

“Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1° O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2° O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Art. 88 Caberá à Administração Estadual exercer permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.

Art. 90 O adicional de penosidade será devido ao servidor em exercício em zonas de fronteira ou em localidades, cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.”

Em espeque, ainda há de se ressaltar que a Lei Estadual n° 8.563/2006, especificamente em seus art. 1° e 2°, define a concessão do adicional de insalubridade,
in verbis
:

“Art. 1º Esta lei estabelece normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores que percebem sua remuneração conforme o regime de subsídio no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, fazem jus ao adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia instituída e coordenada pela Secretaria de Estado de Administração - SAD, nos termos do regulamento a ser editado, consoante as normatizações específicas em vigor.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade observará:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor.”

Nesse contexto, o adicional de insalubridade representa uma contrapartida pelas condições ou métodos laborais que submetem o servidor público a um contato regular ou contínuo com substâncias prejudiciais à saúde, acima dos limites de tolerância estabelecidos em função da natureza, intensidade do agente e duração da exposição aos seus efeitos.

No entanto, uma vez que as condições ou riscos adversos que justificaram a concessão desse adicional sejam eliminados, o pagamento é interrompido.

Outrossim, o adicional de insalubridade não é incorporado ao subsídio do servidor público aposentado, conforme disposto nos artigos 4º e 5º da Lei Estadual n. 8.563/2006. Isso exclui a possibilidade de incluir o adicional de insalubridade na folha de pagamento do servidor aposentado.

Com base no conjunto de provas apresentado, verifica-se que a inexistência de informações sobre a escala de trabalho ou o local onde a Apelante alega ter desempenhado atividades consideradas insalubres.

Ainda, tem-se que não houve a especificação do local do posto de fiscalização ou da barreira sanitária onde teria contato regular com agrotóxicos, animais portadores de doenças infecciosas, desinfecção de veículos, manuseio de produtos químicos ou qualquer outro agente prejudicial à saúde.

Portanto, evidencia-se que a parte Apelante não prestou serviços nos locais mencionados na prova técnica apresentada nos autos n. 21971-23.2009.8.11.0041 – código n. 386148. Consequentemente, inexistindo justificativas para o pagamento reivindicado.

Assim, por não ter fornecido no processo o mínimo de prova de suas alegações, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, de que foi cumprido o exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

b) DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Desse modo, é importante ressaltar que a improcedência do pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade reflete a inexistência de conduta ilícita por parte da administração pública.

Portanto, a ausência de tal infração implica na inexistência de dano indenizável, o que torna inviável a reivindicação de compensação por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023